Tribunal: TJMT
Processo: 0020165-68.2012.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0020165-68.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA NATIVIDADE GONZALES ARASHIDA - CPF: 691.699.001-59 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO - CPF: 453.221.711-34 (RECORRIDO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), GLICERIO MONTEIRO NETO - CPF: 364.719.504-97 (RECORRIDO), KANZEN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 00.503.142/0001-71 (RECORRIDO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – DECISÃO PROFERIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS- PRECLUSÃO – PENHORA
ON LINE
EM CONTAS DA EXECUTADA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Kazen foi proferida em 2/12/2019 e dela não houve recurso, ocorrendo, desse modo, a preclusão temporal.

De igual modo, a questão afeta a liquidez e exigibilidade dos títulos já foram objeto de embargos do devedor, o qual foi julgado improcedente, motivando a interposição de recurso que não foi provido.

Ausente prova sobre a natureza da composição do saldo encontrado em conta, aplica-se o art. 373, I, do CPC., pois alegar e não provar é o mesmo que não alegar, mostrando-se inviável o seu reconhecimento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO, recorre da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade opostas no cumprimento de sentença aviado por MARIA NATIVIDADE GONZALES ARASHIDA.

Alega que, o bloqueio judicial de valores em sua conta se revela ilegal na medida que foi além do que corresponde a sua responsabilidade em sociedade de responsabilidade limitada.

Assevera que, a “
Kazen é uma sociedade limitada cuja cota ficou bem definida para 1% (um por cento) do capital da sócia, cuja limitação é a descrita a subscrição do capital
.”

Alude que, as dívidas e créditos da sociedade não se transmite a seus sócios que são pessoas distintas e independentes, portanto a sociedade empresarial que tem natureza limitada que é responsável integralmente e limitadamente pelas dívidas assumidas.

Discorre em longo arrazoado quais as hipóteses em que pode ser feita a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, o que não se aplica a hipótese dos autos.

Alega que, a ação é ilegal, que está sendo cobrada dívida prescrita e que o bloqueio não tem nenhum suporte legal.

Aduz que, além de tudo quanto foi dito, o valor bloqueado diz respeito a conta poupança e em cima de conta salário, a qual é totalmente impenhorável.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e efetuado o desbloqueio dos valores de suas contas.

A Recorrida em contrarrazões, preliminarmente, alega que o recurso é deserto tendo em vista que o recolhimento do preparo se deu a menor, vez que utilizado o valor da causa como base e não o valor da condenação.

No mérito, rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente registro que a preliminar de deserção não merece acolhimento.

Isso porque, o art. 351, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça- CNGC, a base de cálculo do recurso inominado será o valor equivalente à pretensão do recorrente, e, no caso a pretensão da Recorrente é obter a liberação do valor de R$ 6.841,70 (seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta centavos), bloqueados de suas contas.

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar.

Pois bem.

Conforme ressai dos autos a Executada pretende em fase de cumprimento de sentença, obter a liberação dos valores que foram bloqueados judicialmente em suas contas.

Ocorre que as matérias ventiladas pela Recorrente já foram exaustivamente debatidas e afastadas em primeira e segunda instâncias, encontrando-se preclusas.

Só a título de esclarecimento, a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Kazen foi proferida em
2/12/2019
e dela não houve recurso, ocorrendo, desse modo, a preclusão temporal.

Na mesma linha, a questão afeta a liquidez e exigibilidade dos títulos já foram objeto de embargos do devedor, o qual foi julgado improcedente, motivando a interposição de recurso que foi desprovido.

Logo, a Recorrente claramente está pretendendo rediscutir matérias que se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada, bem como matérias preclusas, ante a não interposição de recurso.

No que diz respeito aos valores penhorados, muito embora a legislação substantiva proteja as verbas de natureza salarial e a poupança, a parte executada deve demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que as verbas realmente são oriundas dessas fontes para afastar a penhora.

Nesse sentido:

Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora de valores em conta. Alegação de impenhorabilidade do montante (artigo 833, X, do CPC). Ausência de prova sobre a composição do saldo encontrado em conta. Artigo 373, I, do CPC.

sentença mantida. Recurso improvido. a impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC. Sentença mantida. (n.u 1028187-80.2021.8.11.0002, turma recursal cível, Valmir Alaércio dos santos, turma recursal única, julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 05/04/2023)

Assim sendo, diante da ausência completa de provas da origem e da natureza dos valores penhorados, mantém-se o bloqueio.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se que razão não assiste a Recorrente, ficando nítido o caráter protelatório do recurso.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso inominado, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023